Tribunal: TJMMG
Processo: 2000247-17.2023.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000247-17.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 25/06/2024 Publicação: 28/06/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Fellipe Brum Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados com o intuito de modificar o acórdão embargado, bem como para presquestionamento. Em sessão de julgamento no dia 14 de maio de 2024, a Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste Desembargador Relator, rejeitou a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo para, mantendo a condenação pela prática do crime de recusa de obediência, reduzir a pena imposta, fixando-a em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Agora, o embargante alega que: [...] Ora, pela simples leitura do trecho supracitado e, conforme depoimento prestado pelo próprio suposto ofendido, a voz de prisão somente foi dada após o questionamento acerca da necessidade do uso da SPARK, ou seja, o entendimento pelo cometimento de crime se deu, SOMENTE, neste momento. Caso assim não o fosse, o suposto ofendido teria, desde o primeiro momento (uso do computador), dado voz de prisão ao Embargante. Aqui encontram-se os vícios da omissão e contraditarão, passiveis de serem sanados e conferidos efeitos infringentes para reformar o acordão e, consequentemente a sentença condenatória. Isto porque, pelo princípio da adstrição/congruência, a imputação que recai ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Embargante de acordo com a exordial acusatória cinge-se na suposta recusa em sair da fração enquanto o Sgt. não lhe entregasse a SPARK. Portanto, tem-se em respeito a tal princípio, um dos pilares fundamentais do processo penal, a decisão judicial deve estar estritamente vinculada aos limites estabelecidos pela acusação e pela defesa durante o processo. (...) Ao assim decidir, esta d. Câmara proferiu "julgamento extra petita", eis que restou claro que a imputação referia-se, tão somente, à situação relacionada à SPARK, sendo que, contudo, todos os demais fatos ocorridos foram utilizados não apenas para ilustrar o deslinde do suposto delito, mas para, efetivamente, sopesar no momento da condenação do Embargante. (...) Portanto, tem-se que ao proferir decisão que vai além do solicitado pelas partes, sendo necessário destacar, aqui, que o próprio parquet pugnou pela absolvição do Embargante, a justiça e a equidade processual foram comprometidas, com graves violações aos direitos das partes, justificando a anulação da decisão. [...] Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, determinei a abertura de vista ao embargado – Ministério Público do Estado de Minas Gerais –, que se manifestou no Evento 33. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, o recurso não merece ser acolhido. Com efeito, não existem omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. O embargante efetivamente quer adequar o entendimento deste Relator e dos eminentes Desembargadores a seu ponto de vista pessoal sobre as matérias e sobre os fatos, mas isso não é possível, notadamente porque não é ele quem escolhe o pensamento do magistrado acerca das questões. A verdade é que a decisão embargada, completa e eficaz, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais os desembargadores decidiram pela manutenção da condenação e pela redução da pena aplicada, restando presentes todos os entendimentos e fundamentos relativos ao mérito e à dosimetria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das suas teses, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando a decisão apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento e à pretensão da parte. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para, também, rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de junho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator